Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-97.2014.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000370-97.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SULAIMEN BITTAR - CPF: 131.517.031-00 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MASUT COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 37.350.519/0005-33 (APELANTE), ARINO BERTOLDO - CPF: 408.462.109-91 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), SULAIMEN BITTAR - CPF: 131.517.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 0000370-97.2014.8.11.0036

- Guiratinga

Apelante:
Masut Combustíveis Ltda.

Apelado:
Arino Bertoldo

EMENTA

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – REQUISITO NÃO COMPROVADO – POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MODALIDADE
AD CORPUS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação da ação de imissão na posse depende da presença de requisitos, como a prova da titularidade do domínio pelo autor, a coisa seja individuada, a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0000370-97.2014.8.11.0036 - Guiratinga

Apelante:
Masut Combustíveis Ltda.

Apelado:
Arino Bertoldo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Masut Combustíveis Ltda.,

visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Guiratinga, que julgou improcedente a ação reivindicatória que move contra Arino Bertoldo.

Em breve síntese, o apelante alega que após o cancelamento a AV-21 pela AV-31 é que o imóvel foi alienado, passando a contar apenas com 490,7330ha, consoante dados da própria matrícula, de modo que, a área adquirida pelo recorrido é a denominada Fazenda Vitória com 490,73330ha, ao passo que a área do recorrente se refere à Fazenda Mimoso com 165,6688ha, portanto, são áreas distintas.

Aduz que momento em que o apelante foi imitir-se na posse do imóvel, houve o impedimento pelo apelado, alegando ser proprietário de toda a área. Afirma que houve o cancelamento da averbação que antecede a aquisição do apelado, tendo pleno conhecimento de que a sua aquisição foi em caráter “
ad corpus”.

Justifica a titularidade do imóvel, área de terra com 165,6688ha denominada Fazenda Mimoso, conforme a escritura pública de cessão de direitos de posse, de maneira a individualizar a área, bem como a demonstração de posse injusta do apelado, vez que ao ter ocupado a área primeiro, acabou por ocupar a área que posteriormente foi vendida ao apelante.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 138533315), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0000370-97.2014.8.11.0036

- Guiratinga

Apelante:
Masut Combustíveis Ltda.

Apelado:
Arino Bertoldo

V O T O

Extrai-se dos autos que Masut Combustíveis Ltda. interpôs a ação de imissão na posse em face de Arino Bertoldo, alegando que adquiriu de Carlos Cesar de Oliveira, através de escritura pública de cessão de direitos de posse, uma área de terras rurais com área de 165,6688hs, conforme descrição na matrícula no. 4.824 do CRI da Comarca de Guiratinga.

Narrou que mesmo com a aquisição, não exerceu a posse direta do imóvel, pois o réu sempre ocupou a área, decorrente de posse injusta, porque invadiu a área adquirida pelo autor ilegalmente.

Citado, o réu apresentou contestação (id. 138530830) alegando as preliminares de carência de ação decorrente da ilegitimidade ativa e de ausência de individualização da coisa. No mérito, sustenta que Ineide das Neves Vaquero Cobianch adquiriu o imóvel de forma “
ad corpus
”, e posteriormente vendeu para José Wenceslau Bonjour Queiroz também em caráter “
ad corpus
”, que repassou para a empresa Boston Participações e Investimentos Ltda., quando surgiu o interesse de permuta com o imóvel do réu.

Após a dilação probatória, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, por entender que o imóvel já havia sido adquirido pela parte requerida em período anterior a aquisição pela autora, fato que justifica juridicamente a ocupação da área por aquela, e por consequência, extinguiu o processo com a resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 138533303). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 138533308).

Contra essa decisão, a apelante recorre alegando que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante estribou-se no momento da aquisição da área pelo requerido, sem observar que as áreas são diversas, enfoque deste feito.

Pois bem. Sabe-se que
a ação de imissão na posse possui a finalidade de permitir que o adquirente exerça a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.
Trata-se de demanda petitória, trazendo em seu bojo, discussão sobre direito real imobiliário.

Nas palavras de Gildo dos Santos, a ação de imissão na posse
“é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa
” (Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

Em ação de imissão na posse, incumbe a autora provar a propriedade do imóvel e a posse injusta do réu, conforme inteligência do art. 1.228 do Código Civil, vejamos:

Art. 1.
228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No caso em apreço, a apelante busca ser imitida na posse do “
imóvel rural denominado de Fazenda Mimoso, com 165,6688ha, no Município de Guiratinga
.”

Alega que adquiriu a propriedade do bem no dia 08.07.2017, do Sr. Carlos César de Oliveira, conforme a escritura pública de cessão de direitos de posse, e que demonstrou a posse injusta do apelado, que adentrou na área na ocasião em que adquiriu a área da matricula 4.824, com 490,7330haha, denominada de Fazenda Vitória.

Conforme dito anteriormente, para a procedência da ação, torna-se imprescindível que a autora faça prova da titularidade do domínio, individualize o bem, e ainda comprove que terceiro exerce sobre ele a posse injusta, entendida esta como a
“posse exercida por que não seja dono, independentemente de boa ou má-fé.”

Alega a apelante que a decisão proferida pelo magistrado não se ateve que são área diversas, já que adquiriu a denominada Fazenda Mimoso e o apelado está na posse do imóvel injustificadamente quando adquiriu a denominada Fazenda Vitória.

Sustenta a tese de que houve o cancelamento da averbação foi anterior a eventual aquisição do apelado, não podendo alegar o desconhecimento de que o imóvel era de 425has.

Analisando detidamente o caso, consta na matrícula no. 4.824 a descrição do imóvel rural denominado de
Fazenda Mimoso
, com superfície de 425has. Observo que na averbação realizada em 07.02.2007
(AV-21)
houve a retificação da área do imóvel que passou a ser de 656has.4.18m2 (seiscentos e cinquenta seis hectares e quatro mil e oitocentos metros quadrados), denominada
Fazenda Vitória
.

Posteriormente, consta na matrícula no. 4.824 em 15.04.2009, o cancelamento da averbação
(AV-31)
, requerido e assinado por Carlos César de Oliveira e sua esposa, tendo como anuente Ineide das Neves Vaquero Coianchi, com as seguintes considerações:

“
considerando que, em decorrência da retificação de área objeto da averbação no. AV-21, o imóvel passa a ter área superior a 500hectares, considerando que tais situações impõe a
necessidade
de proceder-se às alterações através de
georreferenciamento
, e considerando que tal procedimento tem demandado tempo relevante,
incompatível com a possibilidade de o requerente dispor livremente do imóvel,
requer deste RGI, nos termos do art. 250, da Lei 6.015/73, o cancelamento da averbação no. AV-21 desta matricula 4.824”
(sublinhei)

Em sequência, verifico que no mesmo dia (15.04.2009) houve na matrícula o registro
(R-32)
, em que o transmitente Carlos Cesar de Oliveira e sua esposa Silvia Eloiza Rodrigues de Oliveira e a adquirente Ineide das Neves Vaquiero Cobianchi, sendo a
forma do título
: escritura pública de compra e venda, com a seguinte declaração:

“As partes convencionam que a presente compra e venda é celebrada em caráter “ad corpus”, não cabendo qualquer delas reclamar quanto a eventual diferença de área para mais ou mais menos. As partes declaram ter conhecimento do CANCELAMENTO da AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E CONFRONTAÇÕES constante da AV-21 desta matricula 4.824.”

Vê-se, portanto, que o cancelamento da AV-21 decorreu em razão da necessidade de georrefenciamento da área - já que superior a 500hectares -

e em expressa manifestação da vontade do proprietário, à época, Carlos César Oliveira em vender o bem para Ineide das Neves Vaquiero Cobianchi antes do procedimento de georrefenciamento da área.

Contudo, na averbação no. 21 há o reconhecimento de que “
foram respeitados os direitos dos confrontantes e com a declaração de reconhecimento de limites outorgada pelos proprietários dos imóveis confrontantes objetos das matriculas nos. 5252, 4825, 4826, 7171, 035 e 4177
”.

Restando evidente, portanto, o motivo das partes Carlos César Oliveira e Ineide das Neves Vaquiero Cobianchi terem convencionado o caráter da compra e venda do bem “
ad corpus
”.

É cediço que a venda
ad corpus
é aquela em que para a fixação do preço considera o imóvel em sua totalidade, sem o concurso influente do significado de sua extensão, de acordo com o art. 500 do C. Civil, vejamos:

Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

Ademais, o laudo pericial fez o estudo da matrícula 4824, bem como respondeu aos quesitos das partes, vejamos:

Imovel rural denominado
Fazenda Mimoso
com área de 425ha, situado no Municipio de Guiratinga-MT. A matricula teve inicio em 09/12/1985 de propriedade de Gasparina Leopoldina Oliveira que em 09/12/1985 vende a Irene Moraes Lopes e outros, que vende em 24/02/1986 a Otalicio Rezende de Moraes que em 23/09/196 vende a Heronides Rezende de Moraes que em 31/10/2006 vende a Carlos Cesar de Oliveira e Edilson Antônio Ascensio Dias, respectivamente com 69% e 31% do imóvel. Em 07/02/2007 foi feito uma “averbação de retificação de área e confrontações”, onde todos os vizinhos assinaram declarações concordando com os limites outorgada pelos proprietários,
passando o imóvel a ser de 656,4018ha, denominado
“
Fazenda Vitória
”, em 08/08/2007, Carlos Cesar Oliveira compra os 31% de Edilson Antonio Ascênsio Dias. Observo que o adquirente adquire os 31% (2034845ha) dos 656,4018 há e não somente dos 425ha.

Em 15/04/2009 houve “cancelamento de Averbação”. E resguardando a retificação de área e limites para quando devidamente georreferenciado o imóvel em 15/04/2017, Ineide das Neves Vaqueiro Cobianchi adquire o imóvel em caráter “Ad Corpus” ou seja “Por Inteiro”. Não cabendo qualquer parte reclamar quanto a eventual diferença de área para mais ou para menos.

Em 05/02/2010, Jose Wenceslau Bonjour Queiroz, adquire a referida área também em caráter “Ad Corpus”

(...)

Quesito Requerente:

4) Considerando os dados da projeção do imóvel de matricula no. 4824 do Cartório de Imóveis da Comarca de Guiratinga, qual a área encontrada em campo?

Resposta: A área encontrada em campo é de 656,4018ha.

Quesitos Requerido:

Pode o perito elaborar uma imagem por satélite com destaque desses limites demonstrando a área titula e a de excesso? Essas duas áreas estão separadas ou são contíguas?

Resposta: Em anexo imagem de satélite demonstrando área titulada e área de excesso, assim como área de litigio.
As áreas são continuas, não havendo separação entre a área do titulo dominial e os 231,4018 ha restantes, onde está inserida a área de 165,6688ha
.

3) O requerido está na pose do total dessas áreas contiguas, titulas e de excesso?

Resposta: O requerido está na posse do total dessas áreas continuas, titula e de excesso.
(id. 138530845 - negritei)

O apelado apresentou o contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural entre José Wenceslau Bonjuou Queiroz e a promitente compradora Boston Participações e Investimentos, estabelecendo na cláusula terceira que “
a presenta venda é feita “ad corpus”, compreendendo todo e qualquer área encontrada através do georreferenciamento, não cabendo quaisquer reclamações posteriores acerca de eventual diferença a maior
”. (id. 138530834)

Além disso, fora juntado nos autos os termos de anuência firmados por José Wenceslau(id. 138530835 – pág. 10) e Maria Ide Silva Queiroz (id. 13830835 – pág. 11) entre Boston Participações e Investimentos Ltda. e Arino Bertoldo, referente ao contrato de compra e venda do imóvel matrícula sob no. 4.824 do RGI da Comarca de Guiratinga como parte de pagamento (permuta).

Saliento que no instrumento de contrato de promessa de compromisso de compra e venda de imóvel urbano pactuado entre Boston Participações e Investimentos Ltda. e Arino Bertoldo, ora apelado, também houve a consignação de que a compra e venda fora realizada na modalidade “
ad corpus
” (id. 138530835 – pág. 17)

Logo, mesmo com o cancelamento da
AV-21 pela AV-31, a área
encontrada em campo pela perícia é de 656,4018ha, mostrando-se assim, a justificativa de

contratos de compra e venda do bem terem sidos pactuados na modalidade “
ad corpus
”

Desse modo, não houve nos autos a comprovação pela apelante da posse injusta do apelado, pois a aquisição do imóvel foi realizada na modalidade “
ad corpus
”, ou seja,

de que o negócio jurídico entabulado entre as partes fora irrelevante a extensão da área do bem.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“No caso em tela, em que pese os argumentos da parte autora, vislumbro que a parte requerida, diante das provas documentais juntadas, constitui posse justa do imóvel em comento, visto que há documento que justifique juridicamente sua ocupação.

(...)

Percebe-se, portanto, que o imóvel já havia sido adquirido pela parte requerida em período anterior a aquisição pela autora, fato que justifica juridicamente a ocupação da área por aquela.

Assim, a improcedência desta ação se impõe em vista dos autores não terem provado cabalmente a existência de um dos requisitos essenciais para o sucesso na Ação de Imissão na Posse.
” (id. 138533303)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de imissão de posse é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para buscar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos desta ação, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).” (TJMT, RAC 0007343-04.2013.8.11.0004, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.08.2022)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS LEGAIS - PROVA DO DOMINIO E POSSE INJUSTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INJUSTIÇA DA POSSE - POSSUIDOR COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREEXISTÊNCIA DA POSSE - REQUISITOS DA IMISSÃO NÃO VERIFICADOS - IMPROCEDÊNCIA. A ação de imissão na posse tem como fundamento o exercício de pretensão jurídica do proprietário, titular do domínio sobre o bem, que não detém a posse, de tê-la, contra o possuidor que a detém e resiste em repassá-la. A imissão na posse é fundada em domínio e adequada para a retomada do imóvel pelo proprietário que nunca exerceu posse sobre o bem, em desfavor do possuidor. Os requisitos básicos dessa ação são o título de propriedade, a delimitação do bem, bem como a injustiça da posse exercida pelo possuidor. A ausência do caráter injusto da posse afasta o pedido de imissão na posse. Recurso não provido.”
(TJMG, RAC 1.0245.09.176572-8/001, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.10.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022